Tribunal: TJMT
Processo: 1026060-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1026060-10.2023.8.11.0000

Classe
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto
: [Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]

Relator
a
:
exma. sra.
Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE
P
ó
VOAS

Turma Julgadora
:
[
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA. DESA
. NILZA MARIA P
Ô
SSAS DE CARVALHO,
EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELA ROCHA SCALASSARA - CPF: 076.843.539-00 (ADVOGADO), RODRIGO CASSIO CINPAK - CPF: 630.666.881-00 (EMBARGANTE), DIOGO CASSIO CINPAK - CPF: 981.978.941-91 (EMBARGANTE), CIRIA KETTENHUBER - CPF: 956.890.520-00 (EMBARGADO), DOLORES GROLLI - CPF: 326.360.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE CINPAK - CPF: 213.232.599-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERTH KETTENHUBER (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA GODA GIMENES - CPF: 218.577.818-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERTH KETTENHUBER (EMBARGADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), PAULO HERDT - CPF: 435.351.949-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA GODA GIMENES - CPF: 218.577.818-80 (ADVOGADO), DIOGO CASSIO CINPAK - CPF: 981.978.941-91 (EMBARGADO), MARCELA ROCHA SCALASSARA
- CPF: 076.843.539-00 (ADVOGADO), RODRIGO CASSIO CINPAK - CPF: 630.666.881-00 (EMBARGADO), CIRIA KETTENHUBER - CPF: 956.890.520-00 (EMBARGANTE), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERTH KETTENHUBER (EMBARGANTE), ESPOLIO DE AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER registrado(a) civilmente como AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER - CPF: 047.852.310-68 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER registrado(a) civilmente como AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER - CPF: 047.852.310-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – NECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – JUROS, CAPITALIZAÇÃO, CLÁUSULA PENAL E EXCESSO NA EXECUÇÃO –
PREJUDICADOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – RECURSOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por RODRIGO CASSIO CINPAK, DIOGO CASSIO CINPAK, CIRIA KETTENHUBER e ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERTH KETTENHUBER. contra o acórdão de Id. 208547178, que à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a necessidade de nova citação dos executados na hipótese de conversão da entrega de coisa incerta em quantia certa e, rejeitou a arguida prescrição intercorrente. Por fim, quanto aos argumentos de excesso de execução, capitalização de juros, cláusula penal excessiva, bem como juros acima da média legal, tais argumentos com a devida reabertura processual, deverão ser reanalisados junto ao juízo singular, estando nesta senda recursal prejudicados.

RODRIGO CASSIO CINPAK e DIOGO CASSIO CINPAK, em suas razões, aduz, em síntese, a prescrição decorrente do reconhecimento da nulidade por ausência de citação.

Assevera omissão, uma vez que “ocorre que a prescrição é uma consequência direta da nulidade processual por falta de citação após a conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta para Execução por Quantia
Certa reconhecida pelo v. acórdão Isso porque o reconhecimento da nulidade por falta de citação torna nulos todos os atos posteriores à conversão do procedimento da execução por quantia certa, pois anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam (art. 281, CPC)”.

Com essas resumidas considerações, pugna pelo acolhimento dos embargos para reconhecer a prescrição executiva.

CIRIA KETTENHUBER e ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERTH KETTENHUBER, em suas razões, alega a nulidade do julgamento uma vez que a parte não regularizou a representação processual.

Assevera omissão e contradição uma vez que “quando do pedido de conversão da execução, é obrigatória, sob pena de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa. Contudo esta Corte de Justiça restou omissa, quanto a manifestação dos Agravados de que qualquer alegação de nulidade de citação, fora devidamente suprida, pelo comparecimento espontâneo dos executados”.

Pugna pelo provimento do recurso, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a ausência de nulidade haja vista o comparecimento espontâneo do executado.

Ambas as contrarrazões foram apresentas pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
RELATOR
A):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por RODRIGO CASSIO CINPAK, DIOGO
CASSIO CINPAK, CIRIA KETTENHUBER e ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERTH KETTENHUBER. contra o acórdão de Id. 208547178, que à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a necessidade de nova citação dos executados na hipótese de conversão da entrega de coisa incerta em quantia certa e, rejeitou a arguida prescrição intercorrente. Por fim, quanto aos argumentos de excesso de execução, capitalização de juros, cláusula penal excessiva, bem como juros acima da média legal, tais argumentos com a devida reabertura processual, deverão ser reanalisados junto ao juízo singular, estando nesta senda recursal prejudicados.

É cediço que os
aclaratórios
constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC. in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porque, quanto à arguida prescrição da pretensão executiva ventilada, observa-se que o acordão reconheceu em sentido diverso.

Transcrevo:

“Nos termos do princípio da
actio
nata, o termo inicial do prazo prescricional conta-se da data do vencimento da última parcela, conforme entendimento sedimentado pelo colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).2. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da '
actio
nata'.3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.889.810/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 16/11/2022.)

Assim, não está fulminada pela prescrição a obrigação com vencimento em 30/05/2003 face ao termo inicial do prazo prescricional iniciar no vencimento da última parcela, ou seja, em 30/05/2004”.

Ou seja, o arguido revolve-se ao mérito da demanda, impossível rediscutir na via acanhada dos embargos.

Quanto ao segundo embargos de declaração de CIRIA KETTENHUBER e ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERTH KETTENHUBER, também
os rejeito
.

Isso porque, quando do julgamento meritório os pares rejeitaram a questão de ordem quanto à suposta nulidade ante a falta de regularidade processual. Outrossim, o argumento de que os embargados compareceram espontaneamente aos autos, afastando a nulidade da conversão, nesse diapasão se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito neste ponto.

A liça, as alegações de ambos os Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de
aclaratórios
, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prescrição intercorrente – Afastada - Não reconhecida inércia processual – Omissão – Inexistência - Embargos rejeitados (TJ-SP - EMBDECCV: 22117477020168260000 SP 2211747-70.2016.8.26.0000, Relator: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 23/03/2017, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que
autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3. É inadmissível o manejo dos
aclaratórios
para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados. (STJ -
EDcl
na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/12/2019). – Negritei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. (STF - ARE: 1365477 GO, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

Por fim, advirto ambas as partes que a nova tentativa de rediscutir a questão, em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL
- CONVOCADA
)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024